Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-94.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001441-94.2018.8.14.0074

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT SA

APELADO: ORNALICE CORDEIRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO CORRIGIDO PARA R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS). APLICAÇÃO DA LEI
10.888/04, VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS

-Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

- Erro material reconhecido na

hipótese. Correção do valor considerado no Acórdão, deR$300,00 (trezentos reais) para R$260,00 ( duzentos reais), conforme instituído pela lei
10.888/04, vigente à época do sinistro ocorrido em 27/01/2005.

-

Embargos de Declaração
conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001441-94.2018.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBAGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (
ADV. ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/RJ

11.8125-A)

EMBARGADO: ORNALICE CORDEIRO NUNES (
ADV. GISLENE DA MOTA SOARES

OAB/GO

39333- A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Alega o embargante em suas razões (PJe ID 15421112) a ocorrência de erro material no v. Acórdão (PJe ID 15265768), uma vez que o julgado considerou o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para o cálculo da indenização pretendida. Quando na verdade o valor que deveria ser adotado

é o de R$ 260,00 ( duzentos e sessenta reais), salário mínimo vigente à época, instituído pela lei
10.888/04, vigente na ocasião.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 15698071 )

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 07 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão (PJe ID 15265768 ), que deu parcial provimento à apelação, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente
para adequar a indenização securitária devida à autora, ora apelada, para o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, ou seja: R$300,00 (trezentos reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001, totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devendo a sentença ser mantida em seus demais termos.”

Em suas razões (PJe ID 15421112), o embargante aponta a ocorrência

de erro material na decisão embargada , alegando que o decisum embargado considerou o valor do salário mínimo estipulado pela lei
nº 11.164/05. Quando

o valor que deveria ter sido

considerado é o de R$ 260,00, instituído pela lei 10.888/04, vigente na ocasião.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Em análise dos autos, observa-se que o julgado embargado de fato incorreu em erro material no seu dispositivo, no tocante à fixação do valor do salário mínimo vigente à época do sinistro.

Consta no dispositivo do v. Acórdão, que o valor do salário mínimo considerado foi de R$ 300,00(trezentos reais), no entanto, esse valor só passou a vigorar a partir de 01/05/05, nos termos da
Lei nº 11.164, de 2005. Assim, o valor que deve ser considerado para fins de cálculo da indenização pretendida, é o de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), instituído pela

Lei nº 10.888 de 2004, vigente à época do sinistro, ocorrido em 23/01/2005,

por força da aplicação do Princípio Tempus Regit Actum.

Deste modo,

em reconhecimento

à

ocorrência do erro apontado, a correção é medida que se impõe, passando o Acórdão embargado a ter a seguinte redação:

onde se lê “(... )
R$300,00 (trezentos reais), conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001, totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devendo a sentença ser mantida em seus demais termos
.” Leia-se
“(...) 260,00 (duzentos e sessenta reais),

conforme a Medida Provisória nº 2194-6, de 2001, totalizando o valor de
R$ 10.400,00 ( dez mil e quatrocentos reais),
devendo a sentença ser mantida em seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
ACOLHO
os

Embargos de Declaração, para correção do erro material , nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023